Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-86.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003560-86.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOMAZ AQUINO DA SILVA - CPF: 503.743.461-00 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO.
JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, relativa a contratos de empréstimo consignado. O apelante sustenta abusividade nas taxas de juros pactuadas (superiores a 21% ao mês, segundo alegação inicial) e onerosidade excessiva pelo comprometimento de 30% de sua renda previdenciária, requerendo revisão contratual e devolução dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado podem ser consideradas abusivas em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se o comprometimento de parte relevante da renda do consumidor aposentado autoriza a revisão contratual por onerosidade excessiva e a consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência pacificada (STJ, Súmula 297).

Instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596 do STF). A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

A revisão judicial dos juros é admitida apenas quando comprovada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS).

Nos contratos examinados, os juros foram fixados em 2,14% ao mês, próximos às médias de mercado do período (1,96% e 1,97%), não se configurando abusividade.

O comprometimento de aproximadamente 30% da renda previdenciária do apelante não autoriza, por si só, a revisão do contrato. Questões de superendividamento e subsistência devem ser discutidas em ação própria de repactuação de dívidas.

Inexistindo abusividade nos juros pactuados, não há fundamento para repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários somente é cabível quando comprovada discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O comprometimento de parcela da renda previdenciária com empréstimos consignados, por si só, não configura onerosidade excessiva apta a autorizar a revisão contratual, devendo eventual situação de superendividamento ser discutida em ação própria.

Não reconhecida a abusividade dos juros contratados, não cabe repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 230; CDC,
arts
. 4o, III, 6o, IV, 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003560-86.2024.8.11.0008

APELANTE: TOMAZ AQUINO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TOMAZ AQUINO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a revisão dos contratos de empréstimo consignado e a repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Alega que restou incontroversa a existência da relação de consumo entre as partes, amparada pela Súmula 297 do
STJ
, que confirma a responsabilidade objetiva do fornecedor nestas relações.

Argumenta que a cobrança de taxa de juros de 21,3% ao mês (292,3% ao ano) no primeiro contrato e 21,2% ao mês no segundo, muito acima das médias divulgadas pelo Banco Central, caracteriza evidente abusividade, afrontando o
art
,
51, IV do
CDC.

Sustenta o comprometimento de aproximadamente 30% da renda mensal do apelante, aposentado, na ordem de R$ 424,10 sobre R$ 1.412,00
.

Afirma que o risco de dano está configurado diante da possibilidade concreta de comprometimento da subsistência do apelante, pessoa idosa e aposentada, cuja renda previdenciária possui natureza alimentar.

Argumenta que
devida a
revisão das taxas de juros em contratos de consumo
a fim de promover o
reequilíbrio contratual em situações excepcionais
.

Sustenta que a onerosidade excessiva está configurada no caso concreto
.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
315914860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, aposentado com renda mensal de R$ 1.412,00, ajuizou ação revisional alegando que firmou dois contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, sendo: Contrato n. 00238019628, com valor liberado de R$ 10.080,85
,
com parcelas mensais de R$ 271,82; e Contrato n. 00239223113, com valor liberado de R$ 5.641,63
,
com parcelas mensais de R$ 152,28
.

Sustentou o apelante que as taxas de juros praticadas nos referidos contratos seriam abusivas, sendo de 21,3% ao mês (292,3% ao ano) no primeiro contrato e 21,2% ao mês no segundo, valores estes significativamente superiores às médias divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma natureza. Argumentou ainda que o comprometimento de aproximadamente 30% de sua renda mensal com as parcelas dos empréstimos (R$ 424,10 sobre R$ 1.412,00) estaria prejudicando gravemente sua subsistência.

Ao final, s
obreveio sentença (
id
315914853) julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na inexistência de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, afirmando que as taxas de juros praticadas estariam de acordo com os limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

A parte recorrente está isenta do preparo recursal em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida pelo juízo de primeiro grau, benefício este que mantenho, rejeitando a impugnação apresentada pelo apelado em contrarrazões, uma vez que o apelante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, sendo aposentado com renda mensal de R$ 1.412,00, valor este significativamente comprometido com as parcelas dos empréstimos objeto da lide.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão judicial de contratos de empréstimo consignado firmados entre o apelante, pessoa idosa e aposentada, e a instituição financeira apelada, sob a alegação de abusividade nas taxas de juros praticadas e onerosidade excessiva decorrente do comprometimento significativo da renda mensal do consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse contexto, o consumidor, parte vulnerável da relação contratual, merece especial proteção contra práticas abusivas, cláusulas leoninas e desequilíbrios contratuais que possam comprometer sua subsistência ou dignidade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

No que concerne à possibilidade de revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários, é certo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade capaz de ensejar a intervenção judicial.

Contudo, a jurisprudência tem admitido a revisão contratual em situações excepcionais, quando evidenciada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em consonância com o disposto no artigo 51, inciso IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifica-se
que a discussão reside nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes (
Contrato n. 00238019628
– id 315914413 e
Contrato n. 00239223113
– id 315914412).

O contrato de no
n. 00239223113
– id 315914412
, firmado em 20/05/2022, teve os juros remuneratórios fixados em 2,14% ao mês, enquanto a média de mercado para o mesmo período e modalidade contratados, figurou em 1,97%

O contrato de no
00238019628
– id 315914413, firmado em 20/05/2022, teve os juros remuneratórios fixados em 2,14% ao mês, enquanto a média de mercado para o mesmo período e modalidade contratados
,
figurou em
1,96% ao mês.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada se mostra excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação. O laudo pericial mencionado nas razões recursais não foi produzido nos autos, tratando-se de documento unilateral que não possui o condão de comprovar a alegada abusividade.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

A mera alegação de

comprometimento significativo da renda mensal do apelante com o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados
,
não enseja a constatação de abusividade no contrato firmado.

Referido
comprometimento
e análise de
que se trata de renda de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, cuja proteção é assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso
, deve ser discutida em ação diversa, de constatação e aplicação da Lei de Superendividamento e Repactuação de dívidas.

A
alegada
onerosidade excessiva, nesse contexto,
não enseja a revisão do contrato.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, verifico que,
não tendo sido
reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos,
não há que se falar em
devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Por conseguinte,

em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
em 2%
, nos termos do art. 85, §11, do
CPC
, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC, ante a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025